Tribunal: TJSP
Processo: 1009813-12.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Indenizatória – Empréstimo consignado – Incontroverso atraso no pagamento da primeira parcela – Manutenção da negativação do nome da consumidora mesmo após a quitação do débito – Obrigação do fornecedor de serviços de providenciar a exclusão, no prazo de cinco dias úteis – Súmula 548 do STJ – Inobservância – Dano moral configurado – 'Damnum in re ipsa' – 'Quantum' indenizatório –

Ementa:
Indenizatória – Empréstimo consignado – Incontroverso atraso no pagamento da primeira parcela – Manutenção da negativação do nome da consumidora mesmo após a quitação do débito – Obrigação do fornecedor de serviços de providenciar a exclusão, no prazo de cinco dias úteis – Súmula 548 do STJ – Inobservância – Dano moral configurado – 'Damnum in re ipsa' – 'Quantum' indenizatório – Arbitramento em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Procedência dos pedidos – Incidência da Súmula 326 do STJ – Consectários legais exclusivamente pelo requerido.
Recurso provido em parte.